Tribunal: STF
Processo: Rcl 74309
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADPF N. 324, ADC N. 48, ADI’S NS. 3.961 E 5.625 E AO RE N. 958.252 (TEMA N. 725 - REPERCUSSÃO GERAL). NÃO OCORRÊNCIA. IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 1) ajuizada por PEIXOTO COMÉRCIO INDÚSTRIA SERVIÇOS E TRANSPORTES S.A., em face de acórdão (e-doc. 8) proferido, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0100593-17.2022.5.01.0227, que supostamente teria violado o assentado por esta Corte nas ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI’s ns. 3.961 e 5.625 e no RE n. 958.252 (Tema n. 725 da Repercussão Geral).  



    2. Na Reclamação Trabalhista n. 0100593-17.2022.5.01.0227, ajuizada por ANDRÉ DA SILVEIRA LOPES, em face de PEIXOTO COMÉRCIO INDÚSTRIA SERVIÇOS E TRANSPORTES S.A., a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, com base nos artigos 2º e 3º da CLT, conforme acórdão (e-doc. 8), proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos seguintes termos: 



    “RECURSO ORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECONHECIMENTO PELO EMPREGADOR. FATO IMPEDITIVO. ÔNUS PROBANDI DA RÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CONFIGURAÇÃO. Sendo reconhecida a prestação de serviços, porém, sendo-lhe atribuída natureza diversa da empregatícia, cabe à reclamada a demonstração do fato impeditivo do direito alegado pelo reclamante, ou seja, relação jurídica de natureza diversa da empregatícia, consoante os artigos 818 da CLT c/c 373, II, do CPC. Não se desincumbindo a reclamada deste ônus, impõe-se o reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes.”.



    3. Nesse contexto, a reclamante argumenta que:  



    a) a decisão reclamada afastou a relação civil entre as partes, reconhecendo a existência de vínculo de emprego;  



    b) esta Corte, nos precedentes invocados, confirmou a licitude da terceirização de atividade-fim, bem como assentou a possibilidade de outras modalidades de relação de trabalho que não o vínculo empregatício;  



    c) é válido o contrato civil de prestação de serviços havido entre as partes, ausente o preenchimento dos requisitos previstos no art. 3º, CLT.  



    Por fim, requer a concessão de medida liminar para a suspender o processo de origem. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada.  



    É o relatório. Decido.  



    4. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    5. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    6. A Reclamante aponta como paradigmas as ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI’s ns. 3.961 e 5.625 e o RE n. 958.252 (Tema n. 725 da Repercussão Geral), que assim dispõem:  



    Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. (...) 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.(STF, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)  



    Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. (...) Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (STF, ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18.05.2020  PUBLIC 19.05.2020, grifo nosso)



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado “profissional-parceiro”, e o respectivo estabelecimento, chamado “salão-parceiro”, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente. (STF, ADI 5625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 28.10.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059  DIVULG 28.03.2022  PUBLIC 29.03.2022)  



    Tema n. 725 da Repercussão Geral - Tese: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    7. Como visto, tais processos, em linhas gerais, versam sobre a possibilidade de terceirização (ou adoção de outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas) qualquer que seja a atividade econômica, mantida, contudo, a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. A ADI n. 5.625 e a ADC n. 48 tratam, específica e respectivamente, sobre os contratos de parceria no ramo da beleza (Lei Federal n. 13.352/2016) e sobre a terceirização da atividade do transporte rodoviário de cargas (Lei n. 11.442/2007).



    8. Como já assentado por este Supremo Tribunal Federal (ADI n. 3.961), a proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego.   



    9. De acordo com a ADPF n. 324, a terceirização tanto das atividades-meio quanto das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.  



    10. Quando do julgamento do RE n. 958.252 (em 30 de agosto de 2018), esta Corte entendeu que “a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula n. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (arts. 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB)”.  



    11. Quando da apreciação do caso pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (e-doc. 8), a Justiça do Trabalho entendeu que, a despeito da contratação como representante comercial, a relação jurídica entre a reclamante e André Silveira Lopes era típica relação de emprego.



    12. A decisão reclamada reconheceu o vínculo de emprego com base nas seguintes razões:  



    “No caso em tela, o autor não pretende discutir a aplicação das cláusulas do contrato de representação (como por exemplo, o direito a comissões), mas, sim, busca a descaracterização da própria relação comercial e, consequentemente, requer o reconhecimento de vínculo empregatício, com os consectários legais daí decorrentes, sob a alegação de houve fraude À LEGISLAÇÃO TRABALHISTA. 



    Logo, dúvidas não há quando ao enquadramento da situação tratada nos autos, no inciso I do art. 114 da CF/88, que dispõe acerca da competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho.



    (...)



    Na hipótese dos autos, a ré admitiu a prestação de serviço do autor como representante comercial, atraindo para si o ônus da prova quanto à inexistência do vínculo empregatício alegado, nos termos dos artigos 373, II, do CPC e 818 da CLT.



    (...)



    No caso em tela, entretanto, a reclamada contentou-se em carrear aos autos a ‘proposta de representação comercial’ (...), assim como um ‘termo de alteração do contrato de representação comercial’ (...), os quais foram oportunamente impugnados pelo reclamante em sua manifestação de Id 4c96a13 por estarem em branco e incompletos, além de não contarem com a assinatura da ré. 



    Como bem asseverado pelo juízo a quo, ‘os documentos juntados pela ré relativos ao contrato de representação comercial sequer estão preenchidos, além de terem sido assinados apenas pelo reclamante - muitos deles, repita-se, completamente em branco.’ 



    Por sua vez, o ‘termo de alteração do contrato de representação comercial’ (...) está incompleto, na medida em que não foram preenchimentos campos essenciais ao contrato de representação previsto no art. 27 da Lei nº 4.886/1965, tais como o prazo certo ou indeterminado da representação e a indicação da zona ou zonas em que será exercida a representação. 



    Note-se que no aludido documento não consta a qualificação do representante, tampouco o número de inscrição no Conselho Regional dos Representantes Comerciais, assim como não foi juntado aos autos o ‘contrato primitivo’ ao qual faz referência a cláusula terceira (...), na qual deveria constar os demais elementos previstos na Lei nº 4.886/1965. 



    Neste contexto, o pagamento por meio de recibos de pagamento a autônomos (RPA) de Id (...) e seguintes por si só não tem o condão de comprovar o desempenho de atividade de representante comercial autônomo, estatuída na Lei nº 4.886/1965. 



    Ademais, consta no comunicado de Id (...), juntado pela própria ré e assinado pelo autor, que o reclamante teria ‘pedido demissão’, termo próprio de um vínculo de emprego, o que milita em desfavor da tese patronal (...).



    (...)



    Ante o exposto, tem-se que a fraude restou demonstrada, sobretudo ante o teor do depoimento da testemunha do autor no que se refere à existência dos requisitos do artigo 3º da CLT inclusive a subordinação na relação estabelecida entre as partes. 



    Não há dúvida de que a prestação de serviços essenciais ao desenvolvimento empresarial configura autêntica relação de emprego, dado não ser possível a uma organização empresarial delegar a outra a realização de serviços essenciais aos seus objetivos, o que desvirtuaria o conceito de empresa no seu sentido mais amplo. 



    Ainda que assim não fosse, e se considerasse a ocorrência de prova dividida quanto à subordinação, a questão deve ser decidida em prejuízo de quem detinha o ônus probatório, in casu, a parte reclamada.”.  



    (e-doc. 8)



    13. Destaco que a Lei n. 6.019/74, com a redação dada pelas Leis ns. 13.429/2017 e 13.467/2017, prevê requisitos para a terceirização legítima, e não exclui a possibilidade do reconhecimento judicial da relação de emprego quando os citados requisitos não estão configurados. Trata-se de matéria de fato, insuscetível de deslinde na Reclamação Constitucional.



    14. Foi com base no acervo fático e probatório dos autos, que o Juízo reclamado reconheceu que a atividade desempenhada pelo trabalhador perante a Reclamante correspondia a uma típica relação de emprego.  



    15. Registre-se que os precedentes invocados não impedem que o Poder Judiciário possa constatar a existência de abusos ou desvirtuamentos na terceirização, bem como não autorizam a utilização do instituto como forma de burla ao cumprimento da legislação trabalhista.  



    16. A interpretação da decisão reclamada, ao desconsiderar o contrato civil, não violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal nas ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI n. 3.961, ADI n. 5.625 e no RE n. 958.252 (Tema n. 725 da Repercussão Geral), no que diz respeito à constitucionalidade de relações de trabalho distintas da relação empregatícia com previsão na CLT.  



    17. Enfatizo que no caso em análise a decisão não rechaçou a licitude de terceirização da atividade-fim, mas, tão somente, reconheceu, com base nos fatos e provas da espécie, a existência do vínculo de emprego, na forma do art. 3º, CLT.



    18. Portanto, a aderência estrita (condição essencial para a interposição da via reclamatória) entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados (ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI n. 5.625 e RE n. 958.252) não se verificou na espécie, tornando inadmissível a presente Reclamação (nesse sentido: RCL 36688 AgR, RCL 50423 AgR e Rcl 50296 AgR, todas julgadas pelo Tribunal Pleno desta Corte). 



    19. A regra constitucional é a relação de emprego, conforme art. 7º e art. 170, VIII, da Constituição Federal. Logo, para afastá-la, é necessária a existência de dilação probatória, o que é inviável em sede de reclamação constitucional. E, no caso, perante as instâncias próprias, a conclusão foi pela configuração dos requisitos legais da relação de emprego.  



    20. Realço que esta controvérsia tem gravíssima incidência quanto ao cumprimento dos deveres constitucionais relativos às responsabilidades fiscal e social (arts. 3º, I e III; 6º; 7º; 167-A; 193; 194; 195, da Constituição Federal). 



    21. Ademais, para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).  



    22. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente